Tribunal: CARF
Processo: 11128.720033/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720033/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.906 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados
no Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional
cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DE INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA REGULAMENTAR.
CABÍVEL.
Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de dados obrigatórios se
deu após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa
regulamentar por falta do respectivo registro.
Súmula Carf no 187.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar as
preliminares argüidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-008.905, de 23 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
11128.721246/2015-93, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720033/2011-11
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720033/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o processo de Auto de Infração, com a finalidade da exigência da multa
aduaneira, por não prestação de informação sobre carga transportada, via marítima, importada,
no prazo estabelecido pelo art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação de
penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne
da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca
do controle das importações, a argumentação de que, de fato, as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no
diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Anexo ao auto de infração apresenta extrato do CNPJ da empresa, tela da marinha
mercante, planilha de conhecimentos, extrato dos conhecimentos, extrato das escalas.
A interessada, tendo tomado ciência do auto de infração, protocolizou sua
impugnação, que foi julgada pela DRJ improcedente.
A empresa apresentou recurso voluntário, onde alega, resumidamente:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720033/2011-11

- é associada à ACTC – Associação Nacional das Empresas Transitárias, que
ajuizou ação pugnando pela não aplicação da multa quando da configuração de denúncia
espontânea, que teve a sua liminar deferida;
- apesar de ter ingressado após o deferimento da liminar a decisão aplica-se a
todos os associados;
- a antecipação de tutela foi concedida no processo no 0005238-
86.2015.4.03.6100;
- a multa aqui discutida não é objeto de discussão judicial, no processo há uma
discussão sobre princípios de direito tributário;
- cabe a aplicação da denúncia espontânea;
- ilegitimidade passiva, já que o ônus pelo registro das informações é da empresa
responsável pelo transporte. O agente de carga, agente marítimo ou desconsolidador é mero
mandatário;
- a empresa é agente desconsolidador nacional, sendo comparada ao agente de
navegação;
- houve um adiantamento na atracação das embarcações somado ao curto prazo
que a empresa responsável pela desconsolidação do conhecimento eletrônico deixou à
impugnante;
- os julgadores da DRJ ofereceram o mesmo julgado padrão que oferecem em
diversos outros casos dessa natureza, sem sequer debruçarem sobre a matéria;
- os julgadores consideraram que a recorrente deveria cadastrar CE genérico das
informações que dispunha até aquele momento o que na prática é impossível;
- ausência de prejuízo à fiscalização;
- retroatividade da lei tributária, pela publicação da IN RFB no 1473/2014 que
revogou os arts.45 a 48 da IN RFB no 800/2007.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por isso dele
tomo conhecimento.
Da imputação legal.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720033/2011-11

Foi imputada à empresa, a multa do art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
...
§ 1oO recolhimento das multas previstas nas alíneas e, f e g o inciso VII não
garante o direito a regular operação do regime ou do recinto, nem a execução da
atividade, do serviço ou do procedimento concedidos a título precário.
Segundo o auto de infração, a recorrente concluiu a desconsolidação relativa ao
conhecimento eletrônico MHBL CE a destempo, em 22/12/2010 as 9:15:35h, com o
registro extemporâneo do conhecimento eletrônico agregado HBL.
O prazo para desconsolidação e inclusão dos conhecimentos filhotes tempestivamente
está disposto no art. 22, III, combinado com o art. 50 da IN RFB no 800, de 27/12/2007,
com redação alterada pela IN RFB no 899/2008.
Preliminares
Ilegitimidade Passiva
Afirma a recorrente que o ônus pelo registro das informações é da empresa responsável
pelo transporte, sendo o agente de carga, agente marítimo ou desconsolidador meros
mandatários. E que a empresa é agente desconsolidador nacional, sendo comparada ao
agente de navegação.
Entendo que deve ser afastada a preliminar suscitada pela recorrente, pois a sua
responsabilidade está expressamente determinada no art.37, §1o do Decreto-lei no
37/1966, "inverbis":
Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos,e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas
Por fim, este Conselho Administrativo, vem reconhecendo a responsabilidade do agente
marítimo/agente de carga que por expressa determinação legal é o representante do
transportador estrangeiro no país, e portando responsável solidário tributário.
Sendo assim foi publicada recentemente a Súmula Vinculante CARF no 187:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720033/2011-11

Súmula 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Denúncia espontânea
Solicita a aplicação da denúncia espontânea, já que sem nenhuma provocação da
autoridade fiscal, espontaneamente, imputou as informações devidas assim que recebeu
as informações necessárias. Cita doutrina e jurisprudência.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016 já analisou o tema:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se
não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece
prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou
outro que a legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o,
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto
no 8.010, de 201
No âmbito do CARF o tema é objeto de súmula vinculante, conforme disposto no
RICARF:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
Deixo de acatar a preliminar.
Da ação coletiva
Afirma que é associada à ACTC – Associação Nacional das Empresas Transitárias, que
ajuizou ação pugnando pela não aplicação da multa quando da configuração de
denúncia espontânea, e teve a sua liminar deferida. E apesar de ter ingressado após o
deferimento da liminar a decisão aplica-se a todos os associados, e a antecipação de
tutela foi concedida no processo no 0005238-86.2015.4.03.6100. Também informa que a
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720033/2011-11

multa aqui discutida não é objeto de discussão judicial, no processo há uma discussão
sobre princípios de direito tributário.
Da peça processual apresentada extrai-se que foi deferida parcialmente a tutela, em
07/08/2015, para determinar que a União se abstivesse de exigir das associadas da
autora as penalidades em discussão nestes autos, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
Em 27/09/2016 o MM Juiz esclareceu que os novos associados da parte-autora
poderiam se beneficiar da tutela provisória:
Consulta da Movimentação Número : 91
PROCESSO-0005238-86.2015.4.03.6100 -Autos com (Conclusão) ao Juiz em
27/09/2016
p/
Despacho/Decisão
-***
Sentença/Despacho/Decisão/Ato
Ordinátorio -"pelo MM Juiz foi esclarecido que novos associados da parte-autora
podem se beneficiar da tutela provisória concedida nos autos, em razão da
necessária ampliação das tutelas coletivas concebidas como garantia
constitucional pelo art. 5o, XXI, da Constituição, mesmo porque o fracionamento
iria de encontro a necessária uniformidade e prestação judicial célere com a
multiplicação de ações com o mesmo conteúdo. Após, pelo MM Juiz foi
concedido o prazo de 15 dias para que a parte-autora se manifeste sobre sua
legitimidade ativa para representação de agentes de carga marítima, em face do
contido em seu objeto social. Pelo MM. Juiz foi encerrada a audiência. Saem as
partes presentes intimadas."
Em 01/10/2018 foi publicada sentença em que foi revista a decisão anterior, aplicando-
se o RE 612.043/PR, de 10/05/2017, STF, concluindo que eventual resultado judicial
favorável obtido nos presentes autos atingirá somente as representadas à época da
propositura da ação, com residência fixa no âmbito da jurisdição da Subseção Judiciária
de São Paulo:
PROCESSO-0005238-86.2015.4.03.6100 -Autos com (Conclusão) ao Juiz em
02/04/2018 p/ Sentença -*** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio -Tipo
: N - Diligência Folha(s) : 0 -Trata-se de ação ajuizada por Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC) em face da União Federal, objetivando seja
reconhecida a impossibilidade de aplicação de penalidades (multa, advertência,
suspensão e cancelamento de habilitação para operar no comércio exterior) aos
agentes de carga associados da parte-autora pelo descumprimento de obrigações
acessórias, em razão da ilegalidade das sanções previstas nos artigos 18 e 22 da
IN 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP no 3 de 2008, bem como da
possibilidade de reconhecimento de denúncia espontânea, nos termos do ou
ainda em do artigo 102, 2o, do Decreto-lei 37/1966. Citada, a União Federal
apresentou contestação, arguindo preliminar e combatendo o mérito (fls.
195/215).Foi proferida decisão afastando o pedido da parte ré para que a Autora
seja intimada ao cumprimento do disposto no parágrafo único, do artigo 2o-A da
Lei 9.494/1997, bem como deferindo parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei 37/66 (fls. 278/279).A parte autora alegou, em diversas
oportunidades, o descumprimento da decisão que deferiu parcialmente a tutela
antecipada (fls. 288/289, fls. 340/342, fls. 443/445, fls. 474/481). A Ré, por sua
vez, alega que não houve o descumprimento da decisão, por entender que a
Autora não teria legitimidade de representação de agentes de carga marítima,
bem como que a Autora não teria sequer comprovado que as citadas empresas
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720033/2011-11

seriam suas associadas antes do ajuizamento da ação (fls. 365/385, 409/410, fls.
482/489. Em 27/09/2016, foi realizada audiência, na qual foi decidido que os
novos associados da parte autora poderiam se beneficiar da tutela provisória
concedida nos autos, bem como foi determinado que a Autora se manifestasse
sobre sua legitimidade para representar os agentes de carga marítima (fls.
515/516). A Autora apresentou manifestação às fls. 522/525 e a União às fls.
633/638.Nova manifestação da Autora às fls. 664/668 e da União às fls. 671/672,
e ainda pela Autora às fls. 686/692 e pela União às fls. 698/699.É o breve
relatório. Passo a decidir.É o relatório. Decido.Inicialmente, revejo os
entendimentos anteriores contrários entender aplicável ao presente caso o
entendimento adotado no julgamento do RE 612.043/PR, de 10/05/2017, quando
foi fixada a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir
de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de
conhecimento".Assim, verifica-se que a Suprema Corte assentou a posição de
que a atuação judicial das associações de classe na defesa dos direitos e dos
interesses de seus associados consubstancia hipótese de representação
processual.Desta forma, por entender que a associação atua na condição de
representante processual de seus filiados, o STF definiu dois critérios
cumulativos para a identificação dos beneficiários das ações coletivas propostas
sob o rito ordinário por essas entidades, quais sejam: (i) a filiação do indivíduo à
associação até a data do ajuizamento da demanda (critério temporal) e (ii) a
necessidade de fixação de residência do associado no âmbito da jurisdição do
órgão julgador (critério territorial).Desta sorte, eventual resultado judicial
favorável obtido nos presentes autos atingirá somente as representadas à época
da propositura da ação, com residência fixa no âmbito da jurisdição da Subseção
Judiciária de São Paulo. Assim, de rigor que a Autora apresente, no prazo de 15
dias, a lista nominal dos associados à época do ajuizamento da ação, sob pena de
indeferimento da petição inicial. Por fim, afasto a alegação da União de
ilegitimidade da Autora para defesa dos interesses de seus associados que atuem
como agentes de carga marítima, tendo em vista que entendo que tais empresas
estão englobadas pela expressão "agentes transitários".Intimem-se.
Em 10/07/2019 ocorreu a baixa definitiva:
BAIXA DEFINITIVA Ao PJe Voluntariamente (Res.TRF3-200/18) (Autos
Digitalizados) conf. Guia n.77/2019 (14a. Vara) (em Secretaria)
Como a própria empresa declara que ingressou na Associação ACTC após o
deferimento da liminar, e da última decisão que aplicou o RE 612.043/PR, de
10/05/2017, STF, podemos concluir que os efeitos da ação judicial não atingem a
recorrente.
E diante da súmula CARF no 48, a medida judicial não impede a lavratura do auto de
infração:
Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força
de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Do mérito
A recorrente informa que houve um adiantamento na atracação das embarcações, e
somado ao curto prazo que a empresa responsável pela desconsolidação do
conhecimento eletrônico deixou à recorrente, ocorreu a informação intempestiva.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720033/2011-11

A previsão da atracação era dia 24/12/2010 às 12 hs, e a imputação das informações por
parte da recorrente se deu no dia 22/12/2010 às 9:15hs. E os julgadores consideraram
que a recorrente deveria cadastrar CE genérico das informações que dispunha até aquele
momento o que na prática é impossível.
A prestação de informações referentes à elaboração do conhecimento eletrônico de
cargas é efetuada no Sistema Mercante (CE Mercante) a partir dos dados constantes no
B/L (Bill of Landing), conforme disposto na IN RFB no 800, de 27/12/2007, a partir de
31/03/2008. As informações são incluídas pelos transportadores, agentes marítimos e
agentes de carga.
A RFB, no uso de sua competência, regulamentou os prazos mínimos para a prestação
das informações, na IN RFB no 800/2008, conforme vigente à época:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
...
O prazo previsto na Instrução normativa é de quarenta e oito horas antes do registro da
atracação. Como a atracação de fato ocorreu no dia 24/12/2010 às 05:07:00 h, a
recorrente deveria ter efetuado a inclusão dos dados até, no máximo, 22/12/2010 às
05:07 h.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
151005220965620 foi incluído em 20/12/2010 14:14:01, momento a partir do
qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Fica claro que a informação foi prestada no sistema após as 48 horas prevista na norma
administrativa. Concluo por negar provimento.
Negativa de prejuízo à fiscalização
Ao final a recorrente alega ausência de prejuízo à fiscalização, e aplicação da
retroatividade da lei tributária, pela publicação da IN RFB no 1473/2014 que revogou os
arts.45 a 48 da IN RFB no 800/2007.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720033/2011-11

No caso do controle aduaneiro, o prejuízo não é medido somente em termos monetários.
É importante destacar que o prazo estipulado pelo poder público é prazo mínimo, não há
prazo máximo definido, pois o que se cuida é a proteção de um bem jurídico tutelado
pelo estado, o controle aduaneiro de cargas estrangeiras, sendo necessária à inclusão dos
dados pelo transportador, em tempo hábil, para o efetivo exercício deste controle de
interesse público, realizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
E conforme exposto no auto de infração:
Se o prazo mínimo exigido é dado com base na atracação de navios em portos
nacionais e se esta depende de vários fatores para ocorrer, os transportadores
devem cumprir a obrigação acessória o quanto antes e jamais deixar para última
hora, com base apenas em uma previsão que pode perfeitamente ser antecipada.
Quanto a suposta revogação dos arts. 45 a 48 da IN RFB no 800/2007 pela IN RFB no
1473/2014, não é essa a real interpretação.
CAPÍTULO IV DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.(Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 46. O depositário que dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira
por inobservância do disposto no artigo 36 desta Instrução Normativa está sujeito
à penalidade prevista na alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
Art. 47. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria:(Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - sujeita a conhecimento de carga, encontrada a bordo ao desamparo de
manifesto eletrônico vinculado à escala, com fundamento no inciso IV do art.
105 do Decreto-Lei no 37, de 1966;(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
II - carregada ou descarregada do veículo sem informação de manifesto
eletrônico ou em desobediência a bloqueio registrado no sistema, com
fundamento no inciso I do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966.(Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 48. A aplicação das penalidades previstas nesta norma não prejudica a
exigência dos tributos incidentes, a imposição de outras penalidades previstas na
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720033/2011-11

legislação e a representação fiscal para fins penais, quando for o
caso.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a aplicação de penalidades será motivo
para bloqueio da carga, exceto nos casos de aplicação da pena de perdimento da
mercadoria ou veículo.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
De fato a IN RFB no 1473/2014 revogou os art. 45 a 48, entretanto as mesmas
disposições encontram-se no Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107.Aplicam-se ainda as seguintes multas:
I - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por contêiner ou qualquer veículo
contendo mercadoria, inclusive a granel, ingressado em local ou recinto sob
controle aduaneiro, que não seja localizado;
II - de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por contêiner ou veículo contendo
mercadoria, inclusive a granel, no regime de trânsito aduaneiro, que não seja
localizado;
III - de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por desacato à autoridade aduaneira;
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
a) por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% (cinco por cento), na
diferença de peso apurada em relação ao manifesto de carga a granel apresentado
pelo transportador marítimo, fluvial ou lacustre;
b) por mês-calendário, a quem não apresentar à fiscalização os documentos
relativos à operação que realizar ou em que intervier, bem como outros
documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal, ou não mantiver os
correspondentes arquivos em boa guarda e ordem;
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle
aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira;
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e f) por deixar de prestar informação sobre carga
armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao
depositário ou ao operador portuário;
Pelo exposto conheço do Recurso Voluntário, deixo de acatar as preliminares e no
mérito nego-lhe provimento.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.906 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720033/2011-11

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
argüidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital